Tribunal: TJMT
Processo: 1000184-26.2019.8.11.0022
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000184-26.2019.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sanções Administrativas, Recursos Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GRENCO MAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 16.941.912/0001-06 (EMBARGANTE), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (REPRESENTANTE), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – ALEGAÇÃO DE INOBSERVANCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REVISÃO DAS SANÇÕES IMPOSTAS – VEDAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO DE ADENTRAR AO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – VICIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – DECISAO MANTIDA – EMBARGOS REJEITADOS.

São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em nulidade do processo administrativo.

É vedado ao Poder Judiciário adentrar ao mérito do ato administrativo, quanto às sanções impostas pela Administração pela inobservância ao contrato e à lei de licitações, especialmente ante a ausência de ilegitimidade ou ilegalidade perpetrada na imposição de penalidades e observância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Ausente qualquer vício, de rigor a rejeição dos aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Grenco Eireli EPP, contra acórdão proferido nos autos do Agravo Interno nº
1000184-26.2019.8.11.0022
, que negou provimento ao recurso.

Sustenta que, o aresto embargado apresenta omissão, ao fundamento de que, não houve manifestação acerca da ausência de disponibilização do processo administrativo, anteriormente à apresentação de defesa prévia.

Argumenta que, o acórdão apresenta omissão ao não apreciar as sanções impostas no processo administrativo disciplinar.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, com o prequestionamento da matéria.

Contrarrazões no id.
208111182.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os aclaratórios visam a suprir omissão.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme preceitua o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

É cediço que, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Pois bem.

Compulsando os autos, não se verifica a existência dos vícios de omissão, considerando que a matéria fora devidamente apreciada.

Conforme consignado em decisão monocrática que negou provimento ao Apelo e no acórdão que negou Agravo Regimental, não restou demonstrada a alegada inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em sede de processo administrativo.

Consoante ressaltado, o interessado apresentou manifestação prévia, alegações finais e recurso administrativo.

Assim, inobstante a insistência na tese de prejuízo ao direito de defesa, não logrou êxito o Recorrente em demonstrar a alegação.

No que tange às sanções aplicadas no âmbito administrativo, melhor sorte não socorre ao Embargante.

No caso dos autos, verifica-se que, a Recorrente fora notificada a dar continuidade à prestação de serviços e entrega das obras, todavia, o Município não logrou êxito no seu intento. Descumpridas as clausulas contratuais e a normativa de regência, não se vislumbra desarrazoada e desproporcional a imposição de multa pecuniária e a proibição de contratação com o Poder Público.

Como se sabe, é vedado ao Poder Judiciário a incursão no mérito do ato administrativo, restringindo-se à apreciação de aspectos de legalidade e regularidade do procedimento; inexistindo mácula a ser afastada ou retificada no caso concreto.

Assim, não cabe ao Judiciário rever as sanções impostas pela Administração, se não há ilegalidade ou abusividade na imposição de penalidades.

A propósito:

(...) conforme a jurisprudência do STJ,
"no âmbito do controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, cabe ao Poder Judiciário apreciar apenas a regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal
" (MS 20.908/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 06/10/2017). Precedentes do STJ.

VII.
Quanto à sanção imposta à parte recorrente, consigne-se que, "sobre a razoabilidade e proporcionalidade da pena aplicada esta Corte vem se posicionando no sentido de que, no âmbito do controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, é vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito do julgamento administrativo
" (STJ, AgInt no RMS 67.473/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/06/2022). Na mesma direção: STJ, RMS 38.901/MA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/02/2016; AgRg no RMS 47.711/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 18/08/2015; AgInt no MS 26.447/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 22/09/2022.

VIII.
No caso, não há excepcionalidade que justifique o afastamento dessa orientação
(...)” (RMS n. 59.668/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 22/9/2023.)

Feitas estas considerações, depreende-se que a real intenção do Embargante subsiste na modificação do julgado, em consonância aos seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
(...)

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Cumpre esclarecer ainda que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. IMÓVEL COMERCIAL . LOCAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO. TRANSFERÊNCIA AO NOVO LOCADOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.

(...) III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

IV - Na hipótese, depreende-se que o acórdão impugnado analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.

V - A respeito das alegações (...), verifica-se não assistir razão à recorrente, tendo o Tribunal a quo decidido a matéria de forma fundamentada, analisando todas as questões que entendeu necessárias para a solução da lide, não obstante tenha decidido contrariamente à sua pretensão.

VI -
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. (...)

(AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Por fim, cumpre esclarecer que, a interposição de recurso com intuito protelatório, com o revolvimento das teses ora rechaçadas,
implicará
na aplicação das sanções previstas no artigo 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024